Tribunal: TJBA
Processo: 8055939-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055939-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELOISA CUNHA CARVALHO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS SUSPERIOES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COBRANÇA DE REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ANTE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8055939-05.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII